Tribunal: STJ
Processo: 0001276-14.2008.8.16.0148
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1993939 - PR (2021/0027412-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: H S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137A
RECORRIDO
: G R
RECORRIDO
: A L P A L
ADVOGADOS
: LUIZ ALCEU GOMES BETTEGA - PR006881
SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855
TIAGO CAVALLIERE CORDEIRO ANNES - PR067327
CARLOS ANDREI VELHO - PR082487
RECORRIDO
: C Y A E
RECORRIDO
: L A E
RECORRIDO
: V M A E
ADVOGADA
: VERA LÚCIA APARECIDA ANTONIASSI VERONEZ -
PR016462
RECORRIDO
: C C A
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
RECORRIDO
: T F L
ADVOGADO
: SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
FACULTATIVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. COBERTURA POR DANOS CORPORAIS E DANOS
MORAIS. CUMULAÇÃO DE LIMITES DA APÓLICE. DEVER DE
INFORMAÇÃO CLARA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE
DANOS MORAIS DA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADA NA ANÁLISE DO
CONTRATO E DAS PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 E 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA52443819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 345c5675-b9ba-4a55-9302-810c78ea9d2c

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, em regra, nos
contratos de seguro de responsabilidade civil, havendo cobertura autônoma e
com valor próprio para danos morais, a responsabilidade da seguradora se
limita ao montante especificamente contratado para essa finalidade.
2. Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório e das cláusulas contratuais, concluiu que, no caso concreto, a apólice
não cumpriu o dever de informação clara e destacada ao consumidor (art. 6o,
III, 46 e 54, § 4o, do CDC), por não haver exclusão expressa da verba
indenizatória extrapatrimonial da cobertura de danos corporais.
3. A modificação do entendimento firmado pela Corte estadual, que determinou
a cumulação das verbas indenizatórias com base na dubiedade contratual e na
proteção do consumidor, demandaria, inevitavelmente, a reinterpretação das
cláusulas da apólice e o reexame de fatos e provas. Incidência dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe
11/11/2025
17/11/2025,
negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52443819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/11/2025 16:48:57
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 345c5675-b9ba-4a55-9302-810c78ea9d2c

RECURSO ESPECIAL No 1993939 - PR (2021/0027412-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: H S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474

LUIZ ASSI - PR036159

GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869

REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137A
RECORRIDO
: G R
RECORRIDO
: A L P A L
ADVOGADOS
: LUIZ ALCEU GOMES BETTEGA - PR006881

SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855

TIAGO CAVALLIERE CORDEIRO ANNES - PR067327

CARLOS ANDREI VELHO - PR082487
RECORRIDO
: C Y A E
RECORRIDO
: L A E
RECORRIDO
: V M A E
ADVOGADA
: VERA LÚCIA APARECIDA ANTONIASSI VERONEZ -
PR016462
RECORRIDO
: C C A
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502

JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
RECORRIDO
: T F L
ADVOGADO
: SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO
DE
RESPONSABILIDADE
CIVIL
FACULTATIVO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. COBERTURA POR DANOS CORPORAIS E DANOS
MORAIS. CUMULAÇÃO DE LIMITES DA APÓLICE. DEVER DE
INFORMAÇÃO CLARA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE
DANOS MORAIS DA COBERTURA DE DANOS CORPORAIS.
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM BASEADA NA ANÁLISE DO
CONTRATO E DAS PROVAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
5 E 7 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que, em regra, nos
contratos de seguro de responsabilidade civil, havendo cobertura autônoma e
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

com valor próprio para danos morais, a responsabilidade da seguradora se
limita ao montante especificamente contratado para essa finalidade.
2. Contudo, o Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-
probatório e das cláusulas contratuais, concluiu que, no caso concreto, a apólice
não cumpriu o dever de informação clara e destacada ao consumidor (art. 6o,
III, 46 e 54, § 4o, do CDC), por não haver exclusão expressa da verba
indenizatória extrapatrimonial da cobertura de danos corporais.
3. A modificação do entendimento firmado pela Corte estadual, que determinou
a cumulação das verbas indenizatórias com base na dubiedade contratual e na
proteção do consumidor, demandaria, inevitavelmente, a reinterpretação das
cláusulas da apólice e o reexame de fatos e provas. Incidência dos óbices
contidos nas Súmulas 5 e 7 desta Corte.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por H. S. S., com fundamento no
artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que julgou ação de
indenização por danos materiais e morais ajuizada em decorrência de acidente de trânsito
que resultou no óbito do cônjuge e genitor dos autores.
Infere-se dos autos que L. A. E. e OUTROS ajuizaram ação de indenização
por danos materiais e morais contra Á. L. P. A. LTDA. e G. R., em virtude de acidente de
trânsito ocorrido em 16 de fevereiro de 2007, que resultou no falecimento do esposo e pai
dos autores. Narram que o veículo de propriedade da primeira ré, conduzido pelo segundo,
ao realizar manobra imprudente de retorno em rodovia, interceptou a trajetória do
automóvel da vítima, causando a colisão fatal. Pleitearam, entre outros, o pagamento de
pensão mensal e indenização por danos morais.
Em conexão, tramitou a Ação n. 0000365-36.2007.8.16.0148, movida por C.
C. A. contra os mesmos réus, visando à reparação dos danos materiais em seu veículo, a
qual, posteriormente, foi objeto de transação entre as partes (fl. 1.538).
Os réus, em ambas as demandas, denunciaram a lide à seguradora H. S. S.A.,
ora recorrente, que aceitou a denunciação, ressalvando, contudo, sua responsabilidade aos
limites e riscos previstos na apólice contratada.
Após a instrução processual, o Juízo da Vara Cível de Rolândia (PR) proferiu
sentença (fl. 1.537) julgando parcialmente procedentes os pedidos para condenar
solidariamente os réus e a seguradora denunciada ao pagamento de indenização. O
magistrado singular reconheceu a existência de culpa concorrente da vítima, na proporção
de 50% (cinquenta por cento), em razão de excesso de velocidade. Fixou o pensionamento
mensal com base no salário mínimo e arbitrou a indenização por danos morais em R$
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores. No que concerne à lide
secundária, determinou que a responsabilidade da seguradora se daria nos limites do
contrato, com a soma das coberturas previstas para danos morais e corporais.
Inconformados, tanto os autores quanto a seguradora interpuseram recursos
de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. A Nona Câmara Cível, em
acórdão lavrado (fls. 1.535-1.570), deu parcial provimento a ambos os recursos.
O aresto foi assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU A CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA.
RECURSO
DOS
AUTORES.
PEDIDO
EFEITO
SUSPENSIVO E INCLUSÃO DE 13o SALÁRIO A
PENSÃO MENSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
TESES
NÃO
CONHECIDAS.
1.
CULPA
PELO
ACIDENTE. MOTORISTA DE CAMINHÃO QUE NÃO
OBSERVOU
AS
CAUTELAS
NECESSÁRIAS
AO
EFETUAR RETORNO NA RODOVIA, ADENTRANDO A
VIA
PREFERENCIAL
E
INTERCEPTANDO
O
AUTOMÓVEL. EXCESSO DE VELOCIDADE DO DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
CULPA
CUJUS.
CONCORRENTE DA VÍTIMA CONFIGURADA. 2
PENSÃO MENSAL. CÁLCULO FIXADO EM 2/3 SOBRE
O RENDIMENTO DA VÍTIMA À ÉPOCA DOS FATOS. 3.
CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL PARA GARANTIR A
INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 4. DANO MORAL IN
INDENIZATÓRIO MANTIDO. 4.
RE IPSA. QUANTUM
DISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO SEGURADORA. 5. COMPENSAÇÃO DOS
VALORES
PAGOS
EM
SEDE
DE
TUTELA
ANTECIPADA.
IMPOSSIBILIDADE.
VALORES
RECEBIDOS
QUE
JÁ
CONTINHAM
CARÁTER
ALIMENTAR. 6. PENSÃO MENSAL A SER PAGA ATÉ
QUE OS FILHOS DA VÍTIMA COMPLETEM 25 ANOS
DE
IDADE.
7.
ABATIMENTO
DO
SEGURO
OBRIGATÓRIO
–
DPVAT.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DO STJ. 8. PENSÃO MENSAL A SER
ENQUADRADA NA LIMITAÇÃO PARA DANOS
MATERIAIS. DANOS CORPORAIS QUE ABRANGEM
OS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO
EXPRESSA 9. JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA
COBERTURA
SECURITÁRIA.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO DA SEGURADORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO 1.
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NA
PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO
2. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

Foram opostos embargos de declaração por todas as partes (fls. 1.670-1.685).
A seguradora, ora recorrente, alegou omissão e obscuridade quanto à aplicação do CDC e à
limitação de sua responsabilidade à verba específica contratada para danos morais. Os
aclaratórios foram acolhidos em parte apenas para sanar erro material no dispositivo do
julgado, sem, contudo, alterar no mérito da decisão (fl. 1.672). Novos embargos foram
opostos e rejeitados ou não conhecidos (fls. 1.744-1.748, entre outros).
Ainda irresignada, H. S. S.A. interpôs o presente recurso especial (fls. 1.807-
1.821), com fulcro no
III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, alegando
art. 105,
violação dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e 757, 760,
778 e 781 do Código Civil, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em suma, a
impossibilidade de cumulação das coberturas de danos corporais e danos morais, uma vez
que a apólice prevê rubrica específica, autônoma e com valor individualizado para cada
uma dessas modalidades de dano. Argumenta que, havendo cobertura autônoma para danos
morais, é desnecessária a existência de cláusula de exclusão expressa na cobertura de danos
corporais, e que a decisão recorrida, ao assim não entender, contraria a legislação federal e
a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 1.907-1.908), sob o
argumento de que o acórdão estaria em consonância com a jurisprudência do STJ e que a
revisão do julgado demandaria reexame de provas e de cláusulas contratuais, o que atrai a
incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.
Interposto agravo (fls. 1.937-1.947), este foi conhecido e convertido no
presente recurso especial, por decisão desta relatoria, para melhor exame da controvérsia
(fls. 2.587-2.589).
Foram apresentadas contrarrazões pelos recorridos (fls. 1.875-1.882 e 1.981-
1.984).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (Relator):
O recurso especial preenche os requisitos de admissibilidade, porquanto a
matéria foi devidamente prequestionada e a recorrente expôs de forma clara os
fundamentos de sua irresignação.
A controvérsia central do presente recurso especial cinge-se a definir se, em
contrato de seguro de responsabilidade civil facultativo, existindo na apólice cobertura
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

específica e com valor autônomo para danos morais, é possível a sua cumulação com a
cobertura prevista para danos corporais, a fim de garantir o pagamento de indenização de
natureza extrapatrimonial, em razão da suposta ausência de cláusula de exclusão expressa.
A recorrente sustenta que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, ao determinar a soma das coberturas para pagamento da indenização por danos
morais, violou os artigos 757, 760 e 781 do Código Civil, que estabelecem que o contrato
de seguro se limita aos riscos e valores predeterminados na apólice. Afirma que, existindo
cobertura específica para danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sua
responsabilidade deve se restringir a este montante, não havendo que se falar em utilização
da verba destinada a danos corporais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para
a mesma finalidade.
De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que a cobertura de danos corporais abrange os danos morais apenas se não
houver exclusão expressa ou se não existir, na apólice, cláusula autônoma estipulando valor
próprio para a cobertura dos danos extrapatrimoniais. Havendo previsão contratual de
cobertura específica para danos morais, com valor de indenização próprio, não é possível
interpretá-la extensivamente para abranger também os valores da cobertura por danos
corporais, sob pena de desvirtuamento do contrato e desequilíbrio da relação securitária.
No entanto, a análise do caso concreto revela particularidades que impedem a
reforma do acórdão recorrido nesta instância especial.
O Tribunal de origem, ao manter a cumulação das verbas, não o fez por mero
desconhecimento da orientação jurisprudencial. A decisão da Corte paranaense
: a de que a apólice,
está alicerçada em uma premissa fática e contratual específica
como um todo, não cumpriu adequadamente seu dever de informação para com o
consumidor, apresentando-se de forma dúbia e sem o devido destaque quanto à limitação
de direitos, o que justificaria uma interpretação mais favorável ao segurado, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor.
Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho elucidativo (fls. 1.563-1.564):

Nessa perspectiva, com fundamento em um dos deveres
correlatos da boa-fé objetiva, incumbe ao proponente do
seguro, informar ao segurado, de forma adequada e exaustiva,
a abrangência do serviço de seguro ofertado, com os riscos
cobertos e, notadamente, os riscos excluídos, a fim de que o
consumidor tenha exata noção daquilo que está contratando.
Assim, na hipótese de a apólice de seguro apresentada ao
segurado prever o pagamento de indenização por danos
corporais, sem que nesse conceito estejam incluídos os danos
morais, essa limitação deve vir expressa na apólice, de
maneira destacada, pois representa limitação ao direito do
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

consumidor. (...) Desta feita, em respeito ao Código do
Consumidor, não se pode exigir do segurado/consumidor que
faça uma distinção técnica entre danos corporais, pessoais e
morais. Em verdade, mais do que uma limitação abusiva, por
ferir o direito à informação e o legítimo interesse do
segurado, tamanha limitação dos danos morais esvazia a
própria cobertura contratual, provocando desequilíbrio
contratual e onerosidade excessiva. (...) Se a cláusula
restritiva não vier destacada no contrato, não pode a
seguradora, depois de ocorrido o acidente, negar se a pagar a
indenização.

Com base nessa análise, o Colegiado estadual concluiu que a mera existência
de rubricas distintas, sem uma cláusula de exclusão expressa e devidamente destacada na
cobertura de danos corporais, tornava a avença confusa para o consumidor, violando o
dever de informação insculpido nos artigos 6o, III, e 46 do CDC, bem como a exigência de
destaque para as cláusulas restritivas, prevista no artigo 54, § 4o, do mesmo diploma legal.
Nesse contexto, para acolher a tese da recorrente de que o contrato era claro,
específico e não induzia o consumidor a erro, seria imprescindível reexaminar a
integralidade da apólice de seguro e o contexto em que a contratação se deu, a fim de
infirmar a conclusão do Tribunal
sobre a deficiência informacional. Tal
a quo
procedimento, contudo, é expressamente vedado no âmbito do recurso especial, por força
do óbice contido nas Súmulas 5 ("A simples interpretação de cláusula contratual não enseja
recurso especial") e 7 ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial") desta Corte.
Portanto, ainda que a tese jurídica abstrata defendida pela recorrente encontre
amparo na jurisprudência deste Tribunal, a sua aplicação ao caso concreto está obstada pela
moldura fática e contratual delineada soberanamente pelas instâncias ordinárias. O acórdão
recorrido, ao se fundamentar na ausência de informação clara e na necessidade de
interpretação mais favorável ao consumidor, fixou uma premissa que não pode ser revista
nesta via especial. A decisão, portanto, deve ser mantida, não por se alinhar à tese jurídica
da cumulatividade, mas pela impossibilidade de se rever, nesta seara, a base fática sobre a
qual se assenta.
Dessa forma, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe, em
razão dos óbices que impedem o reexame da matéria fático-probatória e das cláusulas
contratuais.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe provimento.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
devidos pela recorrente para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51855856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 29/10/2025 11:05:31
Código de Controle do Documento: c5208d65-1ae0-4393-b436-6f651ba406fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.993.939 / PR
Número Registro: 2021/0027412-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012761420088160148 12761420088160148 3653620078160148
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : H S S
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO FADEL - PR013474
LUIZ ASSI - PR036159
GABRIEL LOPES MOREIRA - PR043869
REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137A
RECORRIDO
: G R
RECORRIDO
: A L P A L
ADVOGADOS
: LUIZ ALCEU GOMES BETTEGA - PR006881
SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855
TIAGO CAVALLIERE CORDEIRO ANNES - PR067327
CARLOS ANDREI VELHO - PR082487
RECORRIDO
: C Y A E
Documento eletrônico VDA52418696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 2a7086f4-88bf-48ef-aa68-e9287927bab1

RECORRIDO
: L A E
RECORRIDO
: V M A E
ADVOGADA
: VERA LÚCIA APARECIDA ANTONIASSI VERONEZ - PR016462
RECORRIDO
: C C A
ADVOGADOS
: ANACLETO GIRALDELI FILHO - PR015502
JOSÉ MARCOS CARRASCO - PR016909
RECORRIDO
: T F L
ADVOGADO
: SEBASTIÃO NEI DOS SANTOS - PR002855
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:48:55
Código de Controle do Documento: 2a7086f4-88bf-48ef-aa68-e9287927bab1